Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747287-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAULO AGUIAR DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FÁBIO ALVES LEANDRO e outros em favor de SAMILA STHEFANI registrado(a) civilmente como SAULO AGUIAR DE SOUSA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA contra decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de excesso de prazo e que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas ao caso. Os impetrantes alegam, em síntese, que a paciente foi presa por extorsão, dano e corrupção ativa, e sua prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia devido à gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva, uma vez que teria praticado extorsão em série contra clientes de serviços sexuais e ameaçado a vítima com violência. Sustentam que a demora para apresentação da denúncia caracteriza constrangimento ilegal e que a prisão preventiva deve ser mantida apenas quando indispensável, especialmente quando a demora processual não é causada pela defesa. Argumentam que a paciente é primária, possui bons antecedentes e idade reduzida, o que favorece a possibilidade de responder em liberdade sem risco à ordem pública, indicando que a presunção de inocência deveria prevalecer, e que a prisão preventiva é uma medida excepcional, que não deve servir para antecipação de pena sem comprovação de reiteração ou outros fatores de risco concretos. Requer, em liminar, a concessão da ordem para que a paciente responda em liberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, caso o juiz entenda necessário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretendem os impetrantes afastar a segregação cautelar com esteio em alegada violação do princípio da inocência, no excesso de prazo e na possiblidade de substituição por outras medidas cautelares. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem, é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos da ação originária (IP 0745061-28.2024.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante com os depoimentos dos condutores do flagrante, do agente de polícia GUILHERME e da paciente, autos de apresentação e apreensão, ocorrência policial, arquivos de mídia, termo de declaração da vítima BRUNO, oitiva de WARLLLY, relatório policial final e relatório de investigação análise de aparelho celular (IDs 214768609, 214768616, 214768617, 214768618, 214768619, 214768620, 214768621, 214768626, 214997455, 214997458, 215475110, 215512440 e 215512441, todos dos autos de origem) Os referidos documentos indicam que a paciente teria extorquido o cliente de sua colega de quarto, BRUNO, tomando-lhe o seu smartphone e danificando, mediante agressão física com um pedaço de pau e ameaça de divulgação nas redes sociais de sua imagem pelo celular. A paciente teria, inclusive, conseguido que a vítima fizesse um PIX para a conta de seu irmão. Ao ser presa, teria oferecido certa quantia a um policial civil para que lhe livrasse da prisão. Com efeito, o acervo indicado corrobora a necessidade da segregação cautelar em vista da gravidade concreta da conduta, da tentativa de se furtar à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, considerando também se tratar de crimes com penas em abstratas superiores à 4 anos. No que tange ao vindicado excesso de prazo da prisão preventiva, verifica-se que sua aferição pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de dados numéricos. Consultando o andamento do inquérito policial, constata-se que o inquérito já se encontra praticamente concluso, e que em sua tramitação os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual. A paciente foi presa em flagrante em 16/10/2024, teve sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte 17/10/2024, e desde então estão sendo concluídas as diligências necessárias do inquérito policial. Não há falar, portanto, em desídia estatal na promoção do regular processamento da ação penal. Cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. Conforme se extrai dos autos, não se constata desarrozoado andamento processual, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva com base decurso do prazo. Sobre o tema confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as particularidades do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1832404, 07050635620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1831080, 07075353020248070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como a inexistência de excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.